Tribunal: TJDFT
Processo: 0731722-25.2022.8.07.0016
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-28
Data de publicação: 2022-10-10

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PEDIDO DE CONVERSÃO DE UNIÃO ESTÁVEL EM CASAMENTO. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. AUSÊNCIA DE INTERESSE. REFORMA DA SENTENÇA. REQUERIMENTO EM JUÍZO. POSSIBILIDADE. IMPEDIMENTO LEGAL. PESSOA SEPARADA JUDICIALMENTE. CONVERSÃO EM DIVÓRCIO. CESSAÇÃO DO IMPEDIMENTO. CASAMENTO. ADMISSIBILIDADE. REGIME DE BENS. COMUNHÃO PARCIAL. MANUTENÇÃO. REQUERENTE MAIOR DE 70 ANOS. RETROAÇÃO DOS EFEITOS. PARCIAL PROVIMENTO.
1. A lei não exclui da apreciação do Poder Judiciário o pedido de conversão da união estável em casamento, podendo as partes eleger a via, administrativa ou judicial, que considerarem mais conveniente para tanto, devendo ser reformada a sentença que extinguiu o feito por ausência de interesse de agir.
2. Nos termos do artigo 226, parágrafo 3o, da Constituição Federal, o Estado deve facilitar a conversão da união estável em casamento. A finalidade da conversão é possibilitar, no casamento, a retroação das regras patrimoniais já estabelecidas na união estável.
3. Para que a conversão da união estável em casamento seja possível, deve-se averiguar se, à época de início da convivência, os nubentes possuíam algum impedimento para casar.
4. Conforme artigo 1.571, parágrafo 1o, do Código Civil, a pessoa separada judicialmente não pode se casar, uma vez que o vínculo conjugal só se dissolve com o divórcio ou a morte de um dos cônjuges. Pode, no entanto, celebrar união estável (artigo 1.723, parágrafo 1o, do Código Civil).
5. É possível à convivente contrair casamento mediante conversão da união estável que já mantinha há muitos anos, a partir da averbação do divórcio em relação ao primeiro cônjuge, sendo admissível retroagir os efeitos do novo casamento à data da cessação do impedimento matrimonial anterior.
6. Uma vez satisfeitos os requisitos legais, e cessados os impedimentos, não cabe ao Estado-Juiz impedir a conversão da união estável em casamento, nem obstar a manutenção do mesmo regime de bens expressamente pactuado na lavratura da escritura pública de união estável.
7. O Enunciado no 261 do III Jornada de Direito Civil do CJF, estabelece que “A obrigatoriedade do regime da separação de bens não se aplica a pessoa maior de sessenta anos [setenta anos, a partir da vigência da Lei 12.344/2010], quando o casamento for precedido de união estável iniciada antes dessa idade.”
8. Merece ser parcialmente provido o apelo, a fim de converter a união estável em casamento, com data retroativa à cessação do impedimento matrimonial da requerente mulher, e ressalvados direitos de terceiros.
9. Apelação conhecida e parcialmente provida.